Tribunal: TJMT
Processo: 0016867-57.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0016867-57.2015.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Apelante : COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA
Apelado : ELETRO CAR PECAS LTDA – ME
Número do Protocolo : 0016867-57.2015.8.11.0003
Após ser intimada para que se manifestasse sobre a revogação da assistência judiciária gratuita que fora anteriormente deferida à parte autora/apelada (cf. Id. no 91119496), a ré/apelante requereu fosse esta intimada para que recolhesse “as custas de distribuição, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, com as devidas baixas de estilo” (cf. Id. no 92615456).
Pois bem, em observância as regras dispostas nos arts. 100 e seguintes do CPC/2015, intime-se a parte autora/apelada para que recolha todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC/15.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator